Tribunal: TJSP
Processo: 1002743-62.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Ação de regresso – Direito de regresso exercido por sócio que se retirou da sociedade relativamente às dívidas sociais a cargo da sociedade e dos sócios remanescentes que pagou – Ao ensejo da saída do autor da sociedade, as partes ajustaram que o passivo social era de responsabilidade exclusiva dos sócios remanescentes – Quitação dada pelo sócio retirante exclusiva quanto aos haveres

Ementa:
Apelação – Ação de regresso – Direito de regresso exercido por sócio que se retirou da sociedade relativamente às dívidas sociais a cargo da sociedade e dos sócios remanescentes que pagou – Ao ensejo da saída do autor da sociedade, as partes ajustaram que o passivo social era de responsabilidade exclusiva dos sócios remanescentes – Quitação dada pelo sócio retirante exclusiva quanto aos haveres e, portanto, não extensiva às dívidas sociais adimplidas após a saída – Direito de regresso previsto expressamente em negócio jurídico válido e eficaz celebrado pelas partes – Legitimidade dos réus que têm, sim, o dever de reembolsar o autor – Pretensão recursal que banha a má-fé processual – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.